Tribunal: STF
Processo: ARE 1530477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Art. 331 do Código Penol. Sentença que absolve o réu com fundamento no ortigo 397, III do CPP em razão da atipicidade da conduta. Constitucionalidade do tipo penol, uma vez que prevista resposta penal adequada aos fins almejados pela Lei - provimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 5º, IV e IX, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que a conduta praticada pelo recorrente é atípica, além de ressaltar que o crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente, “na medida em que proporciona um maior nível de proteção aos funcionários públicos do que aos cidadãos civis, suprimindo o debate essencial para o funcionamento de um sistema verdadeiramente democrático e restringindo, desnecessariamente, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, direitos fundamentais garantidos pelo primeiro artigo 5º, IV e IX, c/c art. 37, caput, todos da Constituição da República” (eDOC 13, p. 10/11). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifica-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal considerou o tipo penal do desacato recepcionado pela Constituição Federal e compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no julgamento do HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2018, assim ementado:



    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141.949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 23.04.2018 - grifei)



    Ressalto que o entendimento da Turma foi ratificado pelo Plenário da Corte, quando da apreciação da ADPF 496, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.09.2020, em julgado assim sintetizado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020 - grifei)



    Nesse contexto, assinalo que restei vencido na formação da tese. Nada obstante, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente